Tribunal: TJPA
Processo: 0813562-87.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10387 - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0813562-87.2022.8.14.0040

APELANTE: AGENCIA DIGITAL CARAJAS LTDA

APELADO: GAMMA COMUNICACAO LTDA, FABIANA DE SOUZA NASCIMENTO GOUVEA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, IVO AMARAL PUBLICIDADE LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO. BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2021. APLICABILIDADE DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.082/2022. PANDEMIA DE COVID-19. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E INTERESSE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que concedeu a segurança para anular a inabilitação da empresa GAMMA COMUNICAÇÃO LTDA em processo licitatório, na fase de habilitação, em razão da suposta ausência de regularidade na apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do exercício de 2021. A sentença reconheceu a validade do balanço apresentado, com base na prorrogação dos prazos prevista na Instrução Normativa RFB nº 2.082/2022, editada em razão da pandemia de COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Instrução Normativa RFB nº 2.082/2022 é aplicável à apresentação de balanço patrimonial físico registrado na Junta Comercial para fins de habilitação em processo licitatório; (ii) determinar se o encerramento posterior do certame licitatório e a formalização dos contratos acarretam a perda do objeto do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Instrução Normativa RFB nº 2.082/2022 prorrogou, os prazos de entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD) e da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) do exercício de 2021, em virtude do cenário excepcional da pandemia, aplicando-se inclusive ao caso concreto.

4.

A interpretação das exigências editalícias deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a não sacrificar o interesse público na obtenção da proposta mais vantajosa por formalismo excessivo.

5.

A inabilitação da empresa impetrante, amparada apenas na não entrega do balanço dentro do prazo originalmente previsto, desconsiderou a prorrogação estabelecida pela Receita Federal e excluiu indevidamente a proposta menos onerosa à Administração Pública.

6.

O encerramento do procedimento licitatório e a formalização dos contratos não acarretam a perda do objeto da impetração quando o pedido abrange a nulidade de atos posteriores à habilitação, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: IN RFB nº 2.082/2022; CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 8.666/1993, arts. 3º e 43.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.481.852/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 25.10.2022, DJe 27.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 01 de dezembro de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação (processo nº 0813562-87.2022.8.14.0040) interposta por AGÊNCIA DIGITAL CARAJÁS EIRELI em face de sentença que concedeu segurança em mandado de segurança impetrado por GAMMA COMUNICAÇÃO LTDA contra ato praticado por FABIANA DE SOUZA NASCIMENTO, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, IVO AMARAL PUBLICIDADE LTDA e AGÊNCIA DIGITAL CARAJÁS EIRELI.

O mandado de segurança teve origem em processo licitatório nº 3/2021-001GABIN, na modalidade concorrência, do tipo técnica e preço, tendo como objeto a contratação de até duas agências de publicidade para prestação de serviços especializados em comunicação social para a Prefeitura Municipal de Parauapebas.

Na ata de apuração do resultado do julgamento das propostas técnica e de preço, a impetrante GAMMA COMUNICAÇÃO LTDA foi classificada em segundo lugar, com 92,88 pontos, atrás da empresa IVO AMARAL PUBLICIDADE LTDA. Após o julgamento dos recursos, a impetrante chegou a ser classificada em primeiro lugar.

Na fase de habilitação, a impetrante apresentou balanço patrimonial e demonstração do exercício referente ao ano de 2020, sendo considerada inabilitada pela presidente da Comissão Permanente de Licitação com base em análise técnica contábil, sob o argumento de que apresentou balanço patrimonial e demonstração do exercício referente ao ano anterior ao exigido no edital.

O recurso administrativo interposto pela impetrante não foi admitido, mantendo-se a decisão de inabilitação. Consequentemente, o objeto foi adjudicado para as empresas IVO AMARAL PUBLICIDADE LTDA e AGÊNCIA DIGITAL CARAJÁS EIRELI, a licitação foi homologada e os contratos foram assinados e publicados.

A sentença recorrida teve o seguinte dispositivo:

"Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, nos termos da fundamentação supra, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA para DECLARAR NULA A LICITAÇÃO DESDE A FASE DA HABILITAÇÃO, E, CONSEQUENTEMENTE, DETERMINAR A NULIDADE DOS CONTRATOS QUESTIONADOS NA INICIAL."

Em razões recursais, o apelante afirma que a sentença necessita de revisão, pois não houve vício no processo licitatório e o julgamento da habilitação respaldou-se nas exigências do instrumento convocatório. Sustenta que a Instrução Normativa RFB nº 2082/2022 citada na sentença para justificar a decisão não se aplica ao caso concreto, pois o balanço apresentado pela empresa impetrante não é por Escrituração Contábil Digital via SPED.

Alega que a impetrante apresentou Balanço Patrimonial do exercício de 2020 registrado na Junta Comercial, válido até abril de 2021, não sendo considerado do último exercício na data da habilitação (06/06/2022). Argumenta que as Instruções Normativas RFB aplicam-se apenas ao Balanço SPED ECD enviados à Receita Federal, sendo que a impetrante não apresentou tal documento na habilitação, mas sim o Balanço Patrimonial registrado na Junta Comercial e regido pelo Código Civil.

Sustenta que a própria documentação apresentada pela impetrante comprova que ela não se enquadra nas Instruções Normativas RFB, não gozando da prorrogação de prazo prevista para Balanço SPED ECD. Aponta que mesmo após apresentar Balanço Patrimonial 2020 registrado na Junta Comercial, em 2021 a impetrante continuou com Balanço Patrimonial registrado na Junta Comercial, conforme páginas 671 a 677 do processo.

Requer a revisão da sentença, mantendo a decisão de inabilitação da impetrante expedida na esfera administrativa.

Em contrarrazões recursais, a impetrante GAMMA Comunicação Ltda refutou a tese suscitada pela apelante, ressaltando a ausência de dialeticidade recursal e a ilegalidade do ato administrativo que a inabilitou na Concorrência n.º 3/2021-001GABIN.

O Município de Parauapebas apresentou as suas contrarrazões recursais, para informar o cumprimento da sentença, mediante anulação da fase de habilitação e nova convocação das empresas classificadas na Concorrência n.º 3/2021-001GABIN, resultando na adjudicação e homologação do certame para a empresa GAMMA Comunicação Ltda, em 11/7/2023. Ademais, destacou a ausência de dialeticidade recursal.

O Ministério público se manifestou pela ausência de dialeticidade do recurso.

É o relatório.

VOTO

De início identifica-se o recurso confronta o fundamento central da sentença (aplicabilidade da Instrução Normativa RFB 2.082/2022), logo, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

A controvérsia central dos autos cinge-se à regularidade da inabilitação da empresa GAMMA COMUNICAÇÃO LTDA na fase de habilitação do processo licitatório, especificamente quanto à apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social.

O magistrado de primeiro grau, analisando documentos, verificou que houve, por parte da Receita Federal, prorrogação do prazo para entrega dos balanços referentes ao ano de 2021, conforme Instrução Normativa RFB nº 2082, de 18 de maio de 2022, o que ocorreu em face da crise pandêmica mundialmente vivenciada. Assim, o balanço apresentado pela impetrante quando da fase de habilitação estava validado pela instrução normativa supracitada.

A argumentação do apelante de que a Instrução Normativa RFB nº 2082/2022 não se aplicaria ao caso por se tratar de balanço registrado na Junta Comercial e não por meio de Escrituração Contábil Digital (ECD) não prospera. A norma estabeleceu prorrogação geral dos prazos de transmissão da Escrituração Contábil Digital e da Escrituração Contábil Fiscal referentes ao ano-calendário de 2021, em decorrência da pandemia de COVID-19.

O contexto excepcional da pandemia justificou a flexibilização dos prazos, devendo a Administração Pública interpretar as exigências editalícias de forma razoável e proporcional, sem excesso de formalismo quando isso possa prejudicar o interesse público na obtenção da proposta mais vantajosa.

A inabilitação da impetrante unicamente pela razão alegada constituiu-se na exclusão da proposta menos onerosa à Administração Pública, afastando-se do principal objetivo da licitação: selecionar a proposta mais vantajosa. O procedimento licitatório, embora vinculado ao seu instrumento convocatório, deve observar os primados da legalidade, mas também primar pela supremacia do interesse público e pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Quanto à alegação de perda do objeto em razão do encerramento do processo licitatório e da formalização dos contratos, não merece prosperar, uma vez que foi detectada irregularidade no processo licitatório e pedido. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LICITAÇÃO ENCERRADA POSTERIORMENTE. PEDIDO ESPECÍFICO QUANTO À NULIDADE DE ATOS POSTERIORES. PRECEDENTES ANÁLOGOS. CABIMENTO DA AÇÃO. EXAME DO MÉRITO. I - Rápido Sumaré Ltda. impetrou mandado de segurança contra o Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Município de Valinhos e outras autoridades municipais, pleiteando a concessão da ordem para anular os atos relativos à Concorrência Pública n. 0006/2015, relativa à outorga de concessão onerosa de serviço de transporte coletivo de passageiros, sob a afirmação de irregularidades no certame, em violação a dispositivos da Lei n. 8.666/1993.II - O feito foi extinto, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão do reconhecimento da carência superveniente com relação ao interesse processual da empresa impetrante, sob o argumento de que a referida licitação já teria se encerrado, com a formalização do contrato com a empresa vencedora.III - Em grau recursal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a decisão.IV - A hipótese dos autos difere daquela constante no RMS n. 59.352/PA, onde ficou salientado que não seria cabível a utilização de ação judicial para impugnar somente cláusula de Edital, sem que houvesse, também, pedido relacionado à anulação dos atos da licitação, na situação em que no decorrer do feito tenha sido homologado o certame.V -
No caso, a impetrante, desde o pedido liminar, requeria a suspensão dos efeitos de todos os atos coatores ocorridos no curso do processo. Situação que se enquadra nos precedentes que preconizam que a superveniente adjudicação não importa na perda do objeto do mandado de segurança para impugnação do certame
: REsp 1.774.250/MT, Rel. Ministra Assuste Magalhães, Segunda turma,DJe 13/10/2020, REsp 1.833.846/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/10/2019, AgInt no REsp n. 1.344.327/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/5/2019.VI - Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento para, afastada a carência de interesse processual da recorrente, determinar o retorno dos autos à origem para análise do mérito da impetração.

(STJ - AREsp: 1481852 SP 2019/0096992-4, Relator: FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 25/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2022)

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação. Em sede de Remessa Necessária, confirmo a sentença.

É como voto.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025